Tribunal: TJPA
Processo: 0010758-29.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010758-29.2018.8.14.0006

APELANTE/APELADO: EDNALDO FERREIRA DA SILVA, LETICIA JAMILLE DE ANDRADE SOBRINHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: EDNALDO FERREIRA DA SILVA, LETICIA JAMILLE DE ANDRADE SOBRINHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ROUBO QUALIFICADO E TENTATIVA DE ROUBO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELANTE MINISTERIAL REQUER A REANALISE DA DOSIMETRIA, PARA QUE A PENA BASE SEJA AUMENTADA E EXCLUIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Procedência em parte.
Verifica-se da dosimetria da pena base, que o magistrado valorou a circunstância judicial referente a conduta social do acusado como neutra, aduzindo que poucos elementos foram coletados a respeito, aplicando a pena base somente 09 (nove) meses acima do mínimo legal, por considerar como desfavorável os antecedentes, pois o apelado possui outras ações em andamento e ainda sentença condenatória transitada em julgado, totalmente proporcional e adequado ao caso concreto, não havendo que se falar em majoração da pena base, pois totalmente em conformidade legal à dosimetria inicial. No que tange a exclusão da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de roubo tentado, praticado na “Farma República”, de fato assiste razão ao Órgão Ministerial, uma vez que o próprio magistrado sentenciante mencionou que o apelado Ednaldo Ferreira da Silva confessou o primeiro crime de roubo, mas negou quanto ao segundo, razão pela qual deve ser excluída a minoração da pena, na segunda fase. Assim, mantenho a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, quando da primeira fase da pena, excluindo-se a atenuante da segunda fase, majorando a reprimenda em 1/3, pelo concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, totalizando em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Deve ser mantida a diminuição, referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, em 1/3, perfazendo o
quantum
de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, restando-a em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Em razão do concurso material, as penas corporais dos dois delitos devem ser somadas, nos termos do artigo 69, do CP. Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para reanalisar a dosimetria da pena, excluindo-se a atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de roubo tentado, perfazendo o novo
quantum
de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

LETÍCIA JAMILE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, FACE A NÃO APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – Rejeição.
Consta dos autos, que as alegações finais foram apresentadas de forma oral durante a audiência de instrução e julgamento, tendo a defesa da apelante pleiteado sua absolvição, sob alegação de que a mesma havia contratado Ednaldo para prestar-lhe serviço como mototaxista, não sabendo que ia praticar o delito, sustentando ainda, que participou do delito sob coação do outro apelante, em razão de lhe ter sido ameaçada. Portanto, inexistente o cerceamento de defesa apontado pela apelante.
NO MÉRITO PLEITEIA A SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Inocorrência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, por meio do Auto de apreensão e apresentação (fls. 21 do apenso). No que tange a autoria do crime de roubo consumado, está consubstanciada através do depoimento da vítima Tatiane de Cruz Souza (fls. 44 – mídia audiovisual), em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aduzindo que é proprietária da Farmácia do povo, afirmou que é possível visualizar nas imagens de segurança o momento em que Letícia abriu a bolsa e entregou ao apelante Ednaldo uma arma de fogo e ainda que foi a apelante que recolheu o dinheiro do caixa. Corroborado pelas imagens da câmera de segurança da Farmácia do Povo (fls. 23). A autoria do crime de tentativa de roubo, resta também comprovado pelo depoimento da vítima que declarou que trabalha como balconista na Farmácia República, que Ednaldo e Letícia fingiram ser clientes, que lhe solicitaram um produto e quando retornou ao atendimento o apelante Ednaldo anunciou assalto, porém no mesmo momento, os acusados foram dominados pelos clientes. Há testemunha, que relatou em sede judicial, que fazia ronda quando foi acionado por populares sobre um roubo em andamento em uma farmácia naquela área, momento em que se dirigiu ao local, onde encontrou Ednaldo e Letícia, já detidos pela população. Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas em relação aos dois crimes.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, PARA QUE SEJA DESCLASSIFICADO O CRIME – Improcedência.
Devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, bem como pelas imagens da câmera de segurança.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Insubsistência.
Ausência do preenchimento dos requisitos, nos termos do artigo 44, do CP.
EDNALDO FERREIRA DA SILVA PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Improcedência.
Pelos depoimentos das testemunhas e vítimas, além das imagens da câmera de segurança e Auto de apresentação e apreensão, devidamente comprovadas autoria e materialidade, pelo deve ser mantida a condenação do apelante.
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, PARA QUE SEJA RECONHECIDO O CRIME CONTINUADO – Insubsistência.
O artigo 71, do CP, estabelece que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Entretanto, os fatos narrados não se enquadram perfeitamente no instituto do crime continuado, pois embora de mesma natureza, não possuem as mesmas condições de tempo e lugar, é verdade que o
modus operandi
são parecidos, porém independentes, não havendo que se falar em crime continuado, se amoldando ao artigo 69, do CP, tratando-se de concurso material.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO, DO RECURSO MINISTERIAL E CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO AOS APELANTES LETÍCIA E EDNALDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso do Ministério Público e lhe dar parcial provimento e conhecer dos recursos dos demais apelantes, dando-lhes improvimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LETÍCIA JAMILE DE ANDRADE E EDNALDO FERREIRA DA SILVA,
através de seus representantes legais, interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia que no dia 20/08/2018, por volta das 13h,os ora denunciados em unidade de desígnios, dirigiram-se até a “Farmácia do Povo” e mediante a utilização de uma arma de fogo, anunciaram assalto, subtraindo os aparelhos celulares das duas funcionárias do estabelecimento, além de uma aliança e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos) reais do Caixa, evadindo-se logo em seguida.

Narra que no dia 25/08/2018, os mesmos denunciados, com um simulacro de arma de fogo, adentraram na “Farma República”, mediante ameaça, renderam a atendente, anunciaram assalto, no entanto, a conduta foi notada por populares, que acionaram uma guarnição da PM que passava pelo local, tendo os policiais interferido na ação criminosa, evitando a consumação do crime.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou os Letícia Jamile de Andrade Ribeiro e Ednaldo Ferreira da Silva, nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, II e 157, §2°, II, c/c artigos 14, II e 69, todos do Código Penal, fixando-lhes a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias multa.

Inconformados, tanto o Ministério Público quanto os ora condenados recorreram da sentença condenatória.

O apelante ministerial requer em relação ao apelado Ednaldo Ferreira da Silva, que seja valorada negativamente sua conduta social, para que seja aumentada a pena base em 09 (nove) meses, bem como a exclusão da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de roubo tentado, praticado na “Farma República” (fls. 63/66).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento recursal em relação ao apelado Ednaldo, para que seja improvido o recurso (fls. 89/90).

LETÍCIA JAMILE DE ANDRADE, em suas razões, pugna preliminarmente pela nulidade do feito, pela confissão do advogado de defesa em relação a apresentação das alegações finais, ocasionando o cerceamento de defesa, ressaltando que não foram apresentadas alegações finais. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a desclassificação do crime, para que sejam excluídas as qualificadoras ou substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos (fls. 69/73).

Por sua vez, EDNALDO FERREIRA DA SILVA, pugna pela sua absolvição do crime em relação a Farmácia República, pela negativa de autoria e insuficiência de provas, face a fragilidade do depoimento da vítima, não sendo suficiente para uma condenação. Alternativamente, requer o afastamento do concurso material e aplicação do crime continuado, disposto no artigo 71, do CP.

Em contrarrazões a ambos os recursos dos apelantes, o Ministério Público, pugna pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento dos recursos, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo total provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo improvimento dos recursos interpostos pelos apelantes.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O apelante ministerial requer em relação ao apelado Ednaldo Ferreira da Silva, que seja valorada negativamente sua conduta social, para que seja aumentada a pena base em 09 (nove) meses, bem como a exclusão da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de roubo tentado, praticado na “Farma República” (fls. 63/66).

Verifica-se da dosimetria da pena base, que o magistrado valorou a circunstância judicial referente a conduta social do acusado como neutra, aduzindo que poucos elementos foram coletados a respeito, aplicando a pena base somente 09 (nove) meses acima do mínimo legal, por considerar como desfavorável os antecedentes, pois o apelado possui outras ações em andamento e ainda sentença condenatória transitada em julgado, totalmente proporcional e adequado ao caso concreto, não havendo que se falar em majoração da pena base.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da pena base, pois totalmente em conformidade legal a dosimetria inicial.

No que tange a exclusão da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de roubo tentado, praticado na “Farma República”, de fato assiste razão ao Órgão Ministerial, uma vez que o próprio magistrado sentenciante mencionou que o apelado Ednaldo Ferreira da Silva confessou o primeiro crime de roubo, mas negou quanto ao segundo, referente a tentativa, razão pela qual deve ser excluída a minoração da pena, na segunda fase.

Assim, mantenho a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, quando da primeira fase da pena, excluindo-se a atenuante da segunda fase, majorando a reprimenda em 1/3, pelo concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, totalizando em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Deve ser mantida a diminuição, referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, em 1/3, perfazendo o
quantum
de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, restando-a em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em razão do concurso material, as penas corporais dos dois delitos devem ser somadas, nos termos do artigo 69, do CP, constituindo a reprimenda em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para reanalisar a dosimetria da pena, excluindo-se a atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de roubo tentado, perfazendo o novo
quantum
de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Passo a análise do recurso de LETÍCIA JAMILE DE ANDRADE, em suas razões, pugna preliminarmente pela nulidade do feito, pela não apresentação das alegações finais do advogado de defesa, contudo, de plano rejeito-a, vez que, consta dos autos, que as alegações finais foram apresentadas de forma oral durante a audiência de instrução e julgamento, tendo a defesa da apelante pleiteado sua absolvição, sob alegação de que a mesma havia contratado Edinaldo para prestar-lhe serviço como mototaxista, não sabendo que ia praticar o delito, sustentando ainda, que participou do delito sob coação do outro apelante, em razão de lhe ter sido ameaçada.

Portanto, inexistente o cerceamento de defesa apontado pela apelante, pelo que rejeito a preliminar e passo a análise do mérito, que a apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, por meio do Auto de apreensão e apresentação (fls. 21 do apenso).

No que tange a autoria do crime de roubo consumado, está consubstanciada através do depoimento da vítima Tatiane de Cruz Souza (fls. 44 – mídia audiovisual), em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aduzindo que é proprietária da Farmácia do povo, afirmou que é possível visualizar nas imagens de segurança o momento em que Letícia abriu a bolsa e entregou ao apelante Ednaldo uma arma de fogo e ainda que foi a apelante que recolheu o dinheiro do caixa.

Corroborado pelas imagens da câmera de segurança da Farmácia do Povo (fls. 23).

A autoria do crime de tentativa de roubo, resta também comprovado pelo depoimento da vítima Wilkisan Soares Sousa que declarou que trabalha como balconista na Farmácia República, que Ednaldo e Letícia fingiram ser clientes, que lhe solicitaram um produto e quando retornou ao atendimento o apelante Ednaldo anunciou assalto, porém no mesmo momento, os acusados foram dominados pelos clientes.

A testemunha Adauto Pacheco, relatou em sede judicial, que fazia ronda quando foi acionado por populares sobre um roubo em andamento em uma farmácia naquela área, momento em que se dirigiu ao local, onde encontrou Ednaldo e Letícia, já detidos pela população.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas em relação aos dois crimes.

Ressalto, que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, possui especial relevância.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL REJEITADA. RÉU: LUCAS DA CUNHA BATISTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Preliminar de Intempestividade. 1.
Omissis...
2. Réu Lucas da Cunha Batista.
A tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa sucumbiu diante das declarações firmes e seguras da vítima, bem como pelo reconhecimento do acusado, formando um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de roubo qualificado praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
3.
Omissis...
4.
Omissos...
5.
Omissos...
6.RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

(2020.00498630-05, 212.254, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

De igual forma, não existe a possibilidade em desclassificar o crime pela exclusão das qualificadoras, pois devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, bem como pelas imagens da câmera de segurança.

Assim, como foi mantido o mesmo
quantum
da pena, não há razão em substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência do preenchimento dos requisitos, nos termos do artigo 44, do CP.

Portanto, recurso conhecido e improvido em relação a apelante Letícia.

Por sua vez, EDNALDO FERREIRA DA SILVA, pugna pela sua absolvição do crime em relação a Farmácia República, pela negativa de autoria e insuficiência de provas, face a fragilidade do depoimento da vítima, não sendo suficiente para uma condenação, entretanto, como visto anteriormente, pelos depoimentos das testemunhas e vítimas, além das imagens da câmera de segurança e Auto de apresentação e apreensão, devidamente comprovadas autoria e materialidade, pelo deve ser mantida a condenação do apelante.

De igual forma, não existe como acolher o pedido alternativo em relação ao afastamento do concurso material e aplicação do crime continuado, pois o artigo 71, do CP, estabelece que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Entretanto, os fatos narrados não se enquadram perfeitamente no instituto do crime continuado, pois embora de mesma natureza, não possuem as mesmas condições de tempo e lugar, é verdade que o
modus operandi
são parecidos, porém independentes, não havendo que se falar em crime continuado, se amoldando ao artigo 69, do CP, tratando-se de concurso material.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau, em parte,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e IMPROVIMENTO aos recursos de Letícia Jamile de Andrade Ribeiro e Ednaldo Ferreira da Silva.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 26/12/2022